Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE POLÍCIA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da intimação de testemunhas arroladas de forma intempestiva, mormente quando as mesmas testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público e devidamente inquiridas em audiência.
2. A utilização, pelo julgador, de vários verbos constantes do art. 14 da Lei 10.826/2003, desde que concernentes aos fatos narrados na peça acusatória, não tem o condão de dificultar a defesa do acusado, não ensejando qualquer nulidade.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Devidamente comprovadas materialidade e autoria do crime de porte de arma de uso permitido, descabe a absolvição.
5. O fato de terceiros terem comparecido perante a autoridade policial para reivindicar a propriedade da arma apreendida não afasta a ilicitude da conduta, porquanto o portador da arma não precisar ser o seu proprietário para incidir nas penas no art. 14 da Lei 10.826/2003.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.